Tribunal: STJ
Processo: 1022788-84.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976848 - SP (2025
/0240040-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SEGUROS SURA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI -
SP404302
AGRAVADO
: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
PEDRO LUIZ MONTENEGRO DA COSTA - RJ228747
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA EM TRANSPORTE

CUMULATIVO. NEXO CAUSAL. SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação regressiva de ressarcimento, na qual a parte autora pleiteou
o reembolso de valor gasto para indenizar sinistro em favor de seu segurado, causado
pela recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em erro
ao aplicar as Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de violação do
do CPC foi genérica, sem especificar o ponto
art. 1.022
em que o acórdão dos embargos de declaração teria permanecido omisso, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52027974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ea3804a-2cd9-4c8b-82b0-0c7ff7fe3230

4. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de nexo causal entre os danos e o
transporte realizado pela requerida, fundamentando-se em elementos de vistoria que
indicaram que a avaria ocorreu durante a operação de desova do contêiner, realizada
por terceiro, e não durante o transporte marítimo.
5. A análise do nexo causal demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A decisão monocrática foi mantida, considerando a deficiência de fundamentação
quanto ao
do CPC e a necessidade de reexame de provas para análise do
art. 1.022
nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A deficiência na fundamentação quanto à alegação de
2. Descabe
violação ao
do CPC atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
art. 1.022
ao STJ modificar entendimento do Tribunal de origem, quando a questão demanda
reexame de matéria fático-probatória, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Código Civil, arts. 750 e 756.
art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ea3804a-2cd9-4c8b-82b0-0c7ff7fe3230

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976848 - SP (2025/0240040-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SEGUROS SURA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI -
SP404302
AGRAVADO
: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
PEDRO LUIZ MONTENEGRO DA COSTA - RJ228747
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA EM TRANSPORTE

CUMULATIVO. NEXO CAUSAL. SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação regressiva de ressarcimento, na qual a parte autora
pleiteou o reembolso de valor gasto para indenizar sinistro em favor de seu
segurado, causado pela recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em
erro ao aplicar as Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51067820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:07
Código de Controle do Documento: 8479da44-c8cd-40fb-8f63-d913f420168c

3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC foi genérica, sem especificar o
ponto em que o acórdão dos embargos de declaração teria permanecido omisso,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de nexo causal entre os danos e
o transporte realizado pela requerida, fundamentando-se em elementos de vistoria
que indicaram que a avaria ocorreu durante a operação de desova do contêiner,
realizada por terceiro, e não durante o transporte marítimo.
5. A análise do nexo causal demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A decisão monocrática foi mantida, considerando a deficiência de
fundamentação quanto ao art. 1.022 do CPC e a necessidade de reexame de provas
para análise do nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A deficiência na fundamentação quanto à alegação de
2.
violação ao art. 1.022 do CPC atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
Descabe ao STJ modificar entendimento do Tribunal de origem, quando a questão
demanda reexame de matéria fático-probatória, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ
."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 750 e 756.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SEGUROS SURA S.A. contra
a decisão de fls. 531-534, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante alega, com fundamento no art. 1.022 do CPC, porque
a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 284 do STF, visto
Documento eletrônico VDA51067820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:07
Código de Controle do Documento: 8479da44-c8cd-40fb-8f63-d913f420168c

que a omissão foi especificamente apontada quanto à responsabilidade objetiva e
solidária da transportadora em transporte cumulativo, prevista nos arts. 750 e 756
do Código Civil, e não de forma genérica.
A parte agravante sustenta violação dos arts. 750 e 756 do Código Civil,
porquanto o acórdão recorrido deveria ter reconhecido a responsabilidade objetiva
e solidária da transportadora em transporte cumulativo independentemente de
culpa, de modo que não incidiria a Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, pois
a decisão agravada exigiu reexame de provas ao tratar de nexo causal, quando a
controvérsia seria exclusivamente de direito, relativa à responsabilidade objetiva e
solidária nos termos dos arts. 750 e 756 do Código Civil.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao julgamento pelo Colegiado.
Contrarrazões às fls. 545-552.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação regressiva de ressarcimento em que a
parte autora pleiteou o reembolso do valor gasto para indenizar um sinistro em
favor do seu segurado, causado pela recorrida, sendo o valor da condenação fixado
na sentença em R$ 18.448,04.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 533-534):

A alegada violação do art. 1.022 do CPC não enseja o êxito do recurso
especial, pois a parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico, afronta
ao mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o acórdão proferido
nos embargos de declaração permanecera omisso.
Documento eletrônico VDA51067820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:07
Código de Controle do Documento: 8479da44-c8cd-40fb-8f63-d913f420168c

Desse modo, ante a impossibilidade de compreender a questão
infraconstitucional arguida, aplica-se, ao caso, o disposto na Súmula n. 284 do STF.
Por outro lado, a Corte estadual concluiu que não há nexo causal entre os
danos às mercadorias e o transporte efetuado pela requerida, pois a avaria ocorreu
durante a operação de desova do contêiner, realizada por terceiro, e não durante o
transporte marítimo.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 419-420):
Respeitada a conclusão do juízo “a quo”, a leitura dos documentos de
vistoria permitem conclusão diversa, no sentido de que os danos causados à
mercadoria transportada pela requerida ocorreram durante a operação de
desova do contêiner, o que foi informado pelos próprios funcionários do
Terminal, o que consta expressamente do documento de fls. 18.
Evidencia-se, pois a ausência de nexo causal entre os danos às
mercadorias indenizados pela seguradora e o transporte efetuado pela
requerida.
Adite-se que o acondicionamento da carga não foi realizado pela
apelante, mas pela embarcadora e vendedora da carga ou empresa logística
por ela contratada, não podendo ser atribuído eventual acondicionamento
falho da carga nos envases ou no contêiner à apelante, transportadora
marítima, nos termos do art. 4o,§ 4o do Dec- lei 116/672.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se na
a quo
ausência de nexo causal entre o transporte e os danos, o que demandaria o reexame
de provas, incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Conforme pontuado na decisão agravada, a indicação de ofensa ao art.
1.022 do CPC foi genérica e não particularizou, com precisão, o ponto específico
em que o acórdão dos embargos de declaração teria permanecido omisso, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 284 do STF.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada reafirmou que o
Tribunal de origem concluiu pela inexistência de nexo causal entre os danos e o
transporte realizado pela requerida, assentando que a avaria ocorreu na desova por
terceiro, com suporte em elementos de vistoria, o que evidencia fundamentação
eminentemente fático-probatória. Nesse contexto, rever tal compreensão
demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51067820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:07
Código de Controle do Documento: 8479da44-c8cd-40fb-8f63-d913f420168c

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que, com base na
deficiência de fundamentação quanto ao art. 1.022 do CPC e na necessidade de
reexame de provas, aplicou, respectivamente, a Súmula n. 284 do STF e a Súmula
n. 7 do STJ, negando provimento ao agravo em recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51067820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:07
Código de Controle do Documento: 8479da44-c8cd-40fb-8f63-d913f420168c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.848 / SP
Número Registro: 2025/0240040-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10227888420208260100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEGUROS SURA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
AGRAVADO
: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
PEDRO LUIZ MONTENEGRO DA COSTA - RJ228747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEGUROS SURA S/A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
AGRAVADO
: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
PEDRO LUIZ MONTENEGRO DA COSTA - RJ228747
Documento eletrônico VDA52002442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:47
Código de Controle do Documento: 020e7108-23d9-4093-92e8-140f2d11402b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:47
Código de Controle do Documento: 020e7108-23d9-4093-92e8-140f2d11402b